Tribunal: STF
Processo: ARE 1165913
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – CONDENAÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL – REPERCUSSÃO GERAL JULGADA – ACÓRDÃO PUBLICADO. O índice de correção monetária aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública é o decorrente da variação de preços da economia. É constitucional a previsão contida no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, relativa aos juros da mora, quando envolvida relação diversa da tributária. Precedente: recurso extraordinário nº 870.947/SE, Pleno, relator ministro Luiz Fux, sob o ângulo da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 20 de novembro de 2017.